Tribunal: TJBA
Processo: 8012628-52.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012628-52.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS APELADO: PATRICIA MOREIRA DE JESUS CORREIA e outros Advogado(s):MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. IMÓVEL COM PROBLEMAS PROVENIENTES DA FASE DE CONSTRUÇÃO. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. NECESSIDADE DE REEMBOLSO DOS VALORES DISPENDIDOS PELA AUTORA COM ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de representante do Fundo de Arrendamento Residencial, o Réu atua como agente executor de Políticas Federais. A sua responsabilidade vai além da simples concessão de financiamento, na medida em que a sua atuação envolve a promoção da moradia a pessoas de baixa ou baixíssima renda que estão em estado de vulnerabilidade econômica. Ante a legitimidade do Réu para figurar no feito, afasta-se a necessidade de citação da Caixa Econômica e reconhece-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento da ação. 2. A Autora relata – e comprova - que o seu imóvel, adquirido a partir do “Programa Minha Casa Minha Vida”, apresentou diversos danos, em decorrência de problemas na fase de edificação. 3. O Réu não colacionou documentação satisfatória à comprovação do rompimento do nexo causal e/ou descaracterização dos prejuízos, devendo ser responsabilizado pelos danos materiais percebidos pela Autora, no valor apontado pela perícia. 4. A conduta do Réu caracteriza ilícito passível de indenização, em decorrência do inequívoco descaso e agruras por que passou a Autora, que teve que lidar com diversos danos no seu imóvel, causados por irregularidades no período de construção. Os R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo juízo a quo cumprem, com razoabilidade, a sua dupla finalidade - de inibir a reiteração da conduta ilícita e reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito da Autora. 5. Assiste razão à Autora quando pugna pelo reembolso dos valores dispendidos com o assistente técnico, desde que comprovado o efetivo pagamento da quantia prevista no contrato de prestação de serviços 6. Recurso do Réu conhecido e improvido. Recurso da Autora conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 8012628-52.2022.8.05.0080, em que são Apelantes BANCO DO BRASIL S/A e PATRICIA MOREIRA DE JESUS CORREIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.